Tribunal: TCU
Processo: 036.883/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Senado Federal contra decisão que negou provimento a pedido de reexame contra o Acórdão 13.362/2021-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que cuidam de embargos de declaração opostos pelo Senado Federal contra o Acórdão 2514/2022-TCU-Primeira Câmara , que negou provimento a pedido de reexame interposto pelo Senado Federal contra o Acórdão 13362/2021-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual foi julgado ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em nome de Eliane Nunes Dias, devido à incorporação de função comissionada posteriormente ao advento da Lei 9.624/1998 e ao reajustamento da parcela. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. encaminhar cópia desta decisão ao embargante, com a informação de que o inteiro teor do relatório e do voto que a fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.